Tribunal: STF
Processo: RE 346701
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍTIMA DE TROCA DE TIROS ENTRE
   ASSALTANTES E POLICIAL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. FATOS E
   PROVAS. SÚMULA STF 279.
1.      Incidência da Súmula STF 279 para
   aferir alegada ofensa ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal
   - responsabilidade extracontatual do Estado.
2.      Agravo
   regimental improvido.